Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-87.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010522-87.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LOURENCO DE JESUS - CPF: 001.562.741-16 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0175-54 (EMBARGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.161.095/0001-04 (EMBARGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (EMBARGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010522-87.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: MARIA LOURENCO DE JESUS

EMBARGADO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação.

A embargante aponta omissão sobre o fato de que, ante a inexistência de controvérsia a respeito do pagamento do celular e da sua não devolução, a única conclusão plausível seria de que ainda está com a empresa, que, por isso, deve indenizá-la por danos materiais ou restituir-lhe o aparelho.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão da Câmara sobre o fato de que, ante a inexistência de controvérsia a respeito do pagamento do celular, e da sua não devolução, a única conclusão plausível seria de que ainda está com a empresa, que, por isso, deve indenizá-la por danos materiais ou restituir-lhe o aparelho.

No que concerne a essa questão, no aresto ficou consignado o seguinte:

A apelante alega na inicial ter adquirido em 18-6-2016 um celular que aproximadamente um ano depois apresentou defeito. Afirma que não foi realizado o conserto, e nem lhe foi oportunizado optar por ter o valor correspondente de volta, consoante prevê o artigo 18, §1º, do CDC.

Como não provou a negativa da seguradora em reparar o aparelho, qualquer discussão sobre o seguro-garantia é inócua. Aliás, ela nem sequer menciona que não foi prestado. E a seguradora não contestou o direito à cobertura, tanto é que o celular foi deixado para conserto sem custo (Id n. 64975983 – pág. 2), tendo ela inclusive se prontificado a repará-lo, assim como a M. S. da Silva e Cia Ltda se dispôs a repará-lo (Id n. 64975983 – págs. 3 e 4).

Por isso, a controvérsia limita-se à realização ou não do conserto
.

As empresas Gazin e M. S. da Silva (apeladas) juntaram aos autos a Ordem de Serviço n. 129258 que comprova que o celular foi entregue na assistência técnica em 13-7-2017 “sem chip, sem micro sd, tampa traseira com riscos, ângulos laterais descascado com sinais de queda, película de vidro, cor do produto grafite, liga, ciente da perda de dados” (Id n. 64975983, 64976011 – pág. 7/8 e 64976012), o que vai de encontro à sua alegação de que ele estava em perfeito estado.

Também foi anexada a Ordem de Saída emitida em 22-7-2017, nove dias mais tarde, a qual traz o laudo em que consta que houve atualização do software (Id n. 64975983 – pág. 2).

Registre-se, ainda, que o fato de a apelante ter comprado novo celular em
21-8-2017
não confirma suas alegações, sobretudo porque em 25-7-2017 ingressou com Reclamação no Procon e assinou Declaração em que se comprometia a dirigir à sua sede após 15-8-2017 (Id n. 64975982 – pág. 7). Consta que nesse processo, a Gazin propôs, em 14-8-2017, a troca do produto, o que também foi sugerido pela seguradora em 1º/9/2017 (Id n. 64975983 – págs. 3/5). Porém, mesmo assim, a apelante pleiteou a realização de audiência, que foi agendada para
19-9-2017
. Esse pedido contraria o que formulou na inicial da Reclamação – a troca do telefone (Id n. 64975982 – pág. 5).

E ela não se desincumbiu do ônus de provar que o telefone retornou da assistência técnica com avarias e que foi encaminhado de volta para conserto. E a Gazin afirma que foi devolvido em plenas condições de uso mas que ela se recusou a recebê-lo.

Igualmente não demonstrou que o aparelho oferecido pela Gazin era extremamente simples e que por isso não aceitou a troca
.

Tampouco fez prova de que ele não foi consertado em 30 dias
e que se tratava de vício de qualidade ou quantidade. Dessa maneira, fica afastada a aplicação do artigo 18 do CDC.

Todos esses fatos somados impedem o reconhecimento da veracidade das arguições da autora, razão por que fica mantida a sentença.

(...)”.

Diversamente do que sustenta a embargante, o trecho acima transcrito mostra que foram claramente expostas as razões jurídicas que embasaram o julgamento, sendo totalmente improcedente a alegação de omissão.

É evidente o inconformismo com o resultado obtido e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020